Tribunal: TJDFT
Processo: 0744928-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. IDENTIDADE DE SÓCIOADMINISTRADOR. ATUAÇÃO NO MESMO SEGMENTO EMPRESARIAL. FRUSTRAÇÃO PROLONGADA DA EXECUÇÃO. RECUSA LÍCITA DE BEM IMÓVEL OFERTADO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e incluiu pessoas jurídicas coligadas no polo passivo da execução, após longa tramitação com frustração parcial de medidas executivas. A decisão agravada reconheceu existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e identidade de gestão, além de reputar ineficaz o bem imóvel ofertado para garantia da execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia abrange duas questões: (i) verificar ocorrência de preclusão consumativa quanto ao exame do incidente de desconsideração; e (ii) definir se subsistem elementos para manutenção da desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante de alegações de existência de bens suficientes, ausência de confusão patrimonial e impropriedade do redirecionamento.
III. Razões de decidir
3. A decisão que apenas instaura e processa o incidente de desconsideração não impede impugnação posterior da decisão que resolve o mérito do incidente e altera o polo passivo, por possuir natureza interlocutória agravável, conforme o regime do CPC (arts. 133 a 137 e art. 1.015, parágrafo único). A preclusão consumativa não incide.
4. A manutenção da desconsideração inversa decorre da reunião de elementos que evidenciam abuso da personalidade jurídica: identidade de sócio administrador, atuação das empresas no mesmo ramo, constituição societária durante curso da execução, baixa da empresa devedora originária após o início do processo, histórico de frustração de diversas diligências executivas e persistência de débito expressivo não quitado. O conjunto probatório indica unidade de direção e coordenação característica de grupo econômico de fato.
5. A indicação de bem imóvel já ofertado, não localizado e com diversas penhoras anteriores não impede a desconsideração, pois o cumprimento de sentença ocorre segundo interesse do credor. A recusa do bem é lícita quando não assegura efetividade. A alegada possibilidade de penhora no rosto dos autos de outro processo não demonstra liquidez ou suficiência para satisfação do débito. A persistência de saldo elevado reforça a necessidade da medida excepcional.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137 e art. 1.015, parágrafo único. CC, art. 50. CDC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1210930, Processo no 070664771.2018.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJe 06/11/2019.